Tribunal: TJES
Processo: 5001605-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001605-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA CONCEICAO DA SILVA e outros
RECORRIDO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001605-84.2025.8.08.0012

RECTES.:
MARIA HELENA CONCEIÇÃO DA SILVA e BEST SENIOR OPERADORA DE SAÙDE LTDA

RECDOS.:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÙDE LTDA e MARIA HELENA CONCEIÇÃO DA SILVA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. OFERTA ENGANOSA. VALOR PROMOCIONAL SEM INFORMAÇÃO CLARA SOBRE SUA TEMPORALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A parte autora
relatou
, em síntese,
que foi induzida à contratação de plano de saúde mediante oferta enganosa, acreditando que a mensalidade seria de R$ 720,00 por beneficiário, valor apresentado pela corretora sem qualquer ressalva de limitação temporal. Afirma que não foi informada de que se tratava de preço promocional válido apenas pelos primeiros quatro meses. Relata que somente tomou conhecimento do reajuste para R$ 901,00 por intermédio de terceiros, o que lhe causou inconformismo e motivou o cancelamento do contrato. Em razão disso, pleiteou a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
15076341
, pugnando pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pela majoraçã
o do valor fixado a título de danos morais.

Não a
presentou contrarrazões recursais
.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
15076338
), aduz
que a consumidora sempre soube que o valor de R$ 720,95 era promocional por quatro meses, estando tal informação clara em folder, aditivo contratual e proposta de adesão assinada. Sustenta que não houve propaganda enganosa nem ato ilícito, tratando-se apenas de insatisfação financeira que não configura dano moral. Pede, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente a indenização fixada.

Não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15076081
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Maria Helena Conceição da Silva em face de Best Senior Operadora de Saúde Ltda., para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e corrigido monetariamente a partir desta sentença.
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pel
a
autor
a
, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que, conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, a alegação da recorrente de que constava em folder publicitário a limitação temporal do preço não tem o condão de afastar a irregularidade da conduta. Isso porque não há demonstração de que tal material tenha sido efetivamente entregue ou explicado (alertado) à consumidora no momento da negociação. O que se vê é que a informação central (de que o preço promocional duraria apenas quatro meses) jamais foi transmitida de forma clara, adequada e ostensiva, como exige o art. 6º, III, e art. 31 do CDC.

Ainda mais que a contratação fora combinada por aplicativo de mensagens (ID 15076058), onde a atendente, claramente, não informa de forma ostensiva que o valor promocional era limitado a um certo número de meses, dando a entender que este valor seria fixo durante o período da contratação (logicamente, sem considerar os reajustes previstos em contrato).

Essa circunstância, por si só, evidencia a violação ao dever de informação que rege as relações de consumo. Fica claro que a consumidora não tinha condições de compreender, de forma transparente, que o valor divulgado teria caráter meramente promocional e temporário. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades e preço. Assim, a ausência de menção explícita à limitação temporal do desconto caracteriza prática abusiva, pois induziu a consumidora em erro quanto ao real valor da mensalidade contratada.

Sobre esse ponto, é preciso destacar que a clareza da informação é elemento essencial da boa-fé objetiva e da transparência contratual. A consumidora não tem o dever de presumir condições ocultas ou limitações não informadas. O fornecedor, por deter posição de vantagem técnica e econômica, deve prestar informações completas e inequívocas. A omissão acerca da temporalidade do desconto configura prática abusiva, pois induz o consumidor em erro quanto ao efetivo valor da prestação contratada.

Trata-se, portanto, de publicidade enganosa por omissão, que não se confunde com mero dissabor cotidiano, mas expõe o consumidor a frustração, insegurança e constrangimento, configurando hipótese apta a ensejar a reparação por dano moral.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Portanto, não há que se falar em majoração ou minoração do valor fixado pelo magistrado de piso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)